Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO POR 30 DIAS. PROCEDIMENTO REGULAR. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Impetrante foi cientificado acerca da abertura do processo administrativo disciplinar (PAD), a ele sendo conferida oportunidade de exercício do contraditório, apresentando defesa escrita e prestando depoimento pessoal, bem assim a possibilidade de apresentar recurso administrativo, de forma que não se evidencia qualquer violação ao devido processo legal.
2 – Não se identifica qualquer ilegalidade no ato da Chefe da Corregedoria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de aplicação da penalidade de suspensão por 30 dias após regular apuração de ilícito administrativo em processo em que restou suficiente evidenciada a infração disciplinar de violação ao previsto no inciso IV do art. 191 da LC no 840/2011, não sobressaindo qualquer desproporção entre a conduta e a punição aplicada.
3 - Inexiste nos autos qualquer informação de que o procedimento de apuração criminal levado a efeito em desfavor do Impetrante tenha culminado na conclusão pela inexistência dos fatos apurados ou da negativa de autoria (art. 181, § 2o da Lei Complementar Distrital 840/2011), razão pela qual em face da autonomia das esferas criminal e administrativa, esta não está vinculada às conclusões alcançadas naquela. Dessa forma, nada impede que o Servidor seja apenado na esfera administrativa por se entender que o fato apurado configura infração disciplinar.
Apelação Cível desprovida.